Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. DESCONFORMIDADE COM LAUDO DE VISTORIA. VENDA POSTERIOR. DEPRECIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. MUDANÇA DO PEDIDO EM RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatado que os apelantes impugnaram especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica existente entre as partes é fato incontroverso. O imóvel descrito nos autos foi locado pelos réus em 2013 e devolvido em 2020.
3. O pedido de indenização pela depreciação do imóvel é, em tese, possível. Todavia, é defeso à parte mudar o pedido inicial em sede de réplica.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.